Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-35.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDAS DE EMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO FAMILIAR. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma dos arts. 1.643 e 1.644 do CC, para a divisão das dívidas de empresa individual registrada em nome exclusivo de um dos cônjuges, deve ser provado que os débitos foram adquiridos em benefício da família.
2. A cessão dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico, motivo pelo qual deve ser partilhado entre o casal que o adquiriu na constância da união e integrado ao formal de partilha.
3. Recurso desprovido.